Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-95.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Autos no: 1000413-95.2022.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: M. S. Rodrigues Ferreira - ME
Impetrado: Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças – MT
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face de apontado ato omissivo do Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças – MT, diante da alegada demora em apreciar o pedido de restituição do veículo que foi protocolado em 07/04/2022, sem ter sido apreciado pelo Impetrado.
A Impetrante alega que é legítima proprietária do caminhão Trator Ford CARGO 2842 AT, cor vermelha, ano/modelo 2014 de placa PHB4066/AM e Semirreboque SR FACCHINI SRF CA, ano/modelo 2014/2015, Cor cinza, de placa PHB4096/AM, haja vista que foi apenas contratado para realizar o transporte de madeira, mediante ao pagamento do frete, apreendidos em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, por suposta infração ao art. 46 caput e parágrafo único da Lei 9.605/98, Informa que foi lavrado o Termo de Apreensão, encaminhado ao Auto Socorro do Trevo de Barra do Garças/MT. Aduz que em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado de no 1002356-87.2022.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT). E que em 07/04/2022 foi protocolado nos referidos autos o pedido de restituição, sem ter sido apreciado pelo Juiz de Direito até a presente data. Ao final requer a concessão de eliminar para a liberação imediata do caminhão e semirreboque
É o breve relato. Fundamento e decido.
Verifico que foi instaurado o Termo Circunstanciado de no 1002356-87.2022.8.11.0004 e que a douta representante do Ministério Público, Dra. Nathalia Carol Manzano Magnani, proferiu parecer em 29/04/2022, onde disse, in verbis:
4) Por fim, verifica-se pedido de restituição do veículo tipo caminhão, marca/modelo, FORD/CARGO 2842 AT, ano 2014, placa PHB-4066, cor vermelha acoplado ao Semirreboque, marca, SR/FACCHINI SRF CA, ano 2014/2015, placa PHB-4096, cor cinza, tendo como peticionante M. S. Rodrigues Ferreira.
Conforme dispõe o artigo 120 do Código de Processo Penal, “a restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.
Pois bem, após minuciosa análise, nota-se que o requerente comprovou ser proprietário/possuidor dos veículos apreendidos, conforme Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo, inserto nos ID’s. 81837697 e 81837703.
Ademais, é certo que não há nenhum indicativo de que os veículos apreendidos destinam-se à prática de transporte de madeiras ilegais.
Outrossim, a apreensão de bens deve ser admitida somente quando a coisa for relevante para o conhecimento dos fatos ocorridos, útil ao deslinde do crime em tese praticado, sua autoria e materialidade.
Nesse panorama, deve-se, à vista do conteúdo coligido ao feito, avaliar a pertinência do ato restritivo do direito de propriedade à luz do mandamento constitucional de que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
Diante disso, este órgão ministerial entende que os veículos apreendidos devem ser restituídos ao peticionário.
Ao final disse a Promotora de Justiça.
“5.4 – manifesta-se favoravelmente ao pedido de restituição dos veículos apreendidos, ao requerente, M. S. Rodrigues Ferreira, na condição de fiel depositário”.
Assim, o requerimento de restituição foi protocolado no dia 07/04/2022 o Ministério Público proferiu parecer favorável à liberação no dia 29/04/2022 e até a presente data não houve decisão, da autoridade apontada como coatora.
Quanto ao prazo para o Juiz proferir decisões, o art. 226 do Código de Processo Civil dispõe que devem ser proferidos os despachos em 05 dias, as decisões interlocutórias em 10 dias e as sentenças em 30 dias. Mas nem sempre é possível o Juiz cumprir esses prazos diante da quantidade de processos que deve apreciar. Já decidiu o CNJ que é razoável o prazo de 100 dias.
Mas, essa regra não é absoluta, trata-se do chamado prazo impróprio, que são fixados na lei apenas como parâmetro para a prática do ato, o seu desatendimento não acarreta nulidade. Há casos que as decisões, que diante da urgência, devem ser prolatadas de imediato, por exemplo, quando há necessidade de concessão de concessão de tutela de urgência para internação em unidade hospitalar, se houver demora o paciente pode inclusive ir a óbito.
A sensibilidade e a consciência do Juiz de Direito, diante de caso concreto, da análise do problema social, se há probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como das consequências da decisão, ou da ausência da decisão, é que deve servir como parâmetro, se há urgência de apreciação do pedido, mesmo que for para indeferir.
A restituição de coisas apreendidas é condicionada à comprovação de três requisitos simultâneos: 1. Não haver dúvida de que o requerente é o proprietário do bem (art. 120, caput, CPP); 2. Ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 CPP); e 3. Não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II CP).
O Código de Processo Penal, em seu art. 120 dispõe: “Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”. De acordo com os dados constantes nos registros junto ao DETRAN, supra colacionados, o caminhão apreendido, não há dúvida que é de propriedade da Impetrante.
A legislação processual penal estabelece em seu art. 118, in verbis: “Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. Neste caso em concreto, em tese, não há necessidade de manter a apreensão do caminhão para efeitos de posteriormente haver pedido de arquivamento, oferta de transação penal, ou mesmo oferecimento de denúncia, pois os fatos, estão comprovados com os documentos juntados no Termo Circunstanciado.
O terceiro requisito, em tese, também está preenchido, pois não há previsão legal de perda do veículo, tanto assim que em diversos processos que tramita na mesma Comarca, Ministério Público, de primeiro e segundo grau proferiram parecer pela restituição do veículo que estava transportando a madeira ao seu proprietário.
Neste caso em concreto, em tese, não há necessidade de manter a apreensão do caminhão para efeitos de posteriormente haver oferta de transação penal, ou mesmo oferecimento de denúncia, pois os fatos estão comprovados com os documentos juntados no Termo Circunstanciado. Assim, não há óbice legal de o veículo ser restituído à sua proprietária.
O presente Mandamus foi impetrado em face de ato omissivo do Juiz de Direito, ora apontado como autoridade coatora, consistente não apreciar o pedido de restituição do veículo, que se encontra apreendido desde o dia 27/03/2022, ou seja, há mais de cinquenta dias. E como é público e notório isso gera despesas diárias de pátio.
Nos Termos Circunstanciados, abaixo relacionados, que tramitam na mesma Comarca, de casos similares, houve a Transação Penal com o Ministério Público, que opinou pela restituição dos veículos, e foi indeferido pelo Juiz de Direito a liberação, impetrados Mandados de Segurança, foram concedidas liminares pelos Relatores na Turma Recursal para haver a restituição dos bens, como proposto pelo Parquet Estadual, ficando os proprietários como depositários.
TC no- 1004300-61.2021.8.11.0004 – MS no 1000557-06.2021.8.11.9005
TC no- 1004303-16.2021.8.11.0004 – MS no 1000560-58.2021.8.11.9005
TC no- 1004622-81.2021.8.11.0004 – MS no 1000561-43.2021.8.11.9005
TC no- 1005061-92.2021.8.11.0004 – MS no 1000551-96.2021.8.11.9005
TC no- 1005369-31.2021.8.11.0004 – MS no 1000565-80.2021.8.11.9005
A diferença deste Mandado de Segurança com os acima relacionados é que naqueles houve decisão judicial indeferindo o pedido de restituição do veículo. Neste houve omissão da autoridade apontada como coatora, que na essência, o resultado prático é o mesmo, qual seja a não restituição do caminhão ao seu proprietário.
O caminhão objeto deste Mandamus encontra-se apreendido desde o dia 27/03/2022, o pedido de restituição foi protocolado em 07/04/2022, com, parecer favorável do Ministério Público em 29/04/2022. Em outros casos similares, oriundos da Comarca de Barra do Garças/MT, também foram deferidas liminares pelos Juízes de Direito relatores nos Mandados de Segurança
Deve ser ressaltado que a Turma Recursal ao julgar casos idênticos, oriundos da mesma Comarca, em que, em conformidade com o parecer Ministerial, por unanimidade, concedeu a segurança, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO POR ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – O IMPETRANTE É MOTORISTA AUTÔNOMO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DA CARGA – ALEGA NÃO SER O RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CARGA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – VEÍCULO UTILIZADO PELO PROPRIETÁRIO COMO OBJETO DE TRABALHO - PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS - LIBERAÇÃO CONDICIONADA À CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
(MS no 1000557-06.2021.8.11.9005. Rel. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 30/09/2021, Primeira Turma Recursal Temporária. Participaram como vogais o Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes e o Dr. Sebastião de Arruda Almeida)
MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO E REBOQUE APREENDIDOS – TRANSAÇÃO PENAL - ORDEM CONCEDIDA.
1. A manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.
2. Segurança concedida.
(MS no 1000560-58.2021.8.11.9005. Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 05/10/2021, Turma Recursal Única. Participaram como vogais o Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira e o Dr. Emerson Luis Pereira Cajango)
MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO POR TRANSPORTE DE MADEIRA POR HAVER IRREGULARIDADE NOS DOCUMENTOS. CRIME AMBIENTAL. EFETIVAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO AO PROPEITÁRIO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO PENAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO E REBOQUE CONCEDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Se houve apreensão do veículo e da madeira que estava sendo transportada, em razão de irregularidade nos documentos do produto transportado, por tipificar crime ambiental. Mas, se posteriormente foi realizada a transação penal e o Ministério Público proferiu parecer pela restituição, ao seu proprietário, do caminhão que estava transportando o produto, por não mais interessar para a continuidade do procedimento que apura a prática do crime ambiental, não deve haver a manutenção da apreensão do veículo.
Concede-se a segurança para a restituição do caminhão e do reboque apreendido ao seu proprietário.
(MS no 1000551-96.2021.8.11.9005 e 1000565-80.2021.8.11.9005. Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgados em 23/11/2021, Turma Recursal Única. Participaram como vogais a Dra. Valdeci Moraes Siqueira e o Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira)
Em se tratando de ato judicial o cabimento do Mandado de Segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão ou a ausência desta (omissão). Poder-se-ia dizer que a Impetrante dispõe das vias de controle administrativo da atividade jurisdicional interno, mas não gera a apreciação do mérito, qual seja, se o veículo apreendido deve ser restituído ou não.
A Súmula No 429 do excelso Supremo Tribunal Federal, dispõe: “A EXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO NÃO IMPEDE O USO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA OMISSÃO DA AUTORIDADE”.
A jurisprudência é neste sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÃODO ATO COATOR. 1. O cabimento do mandado de segurança pressupõe a indicação clara a específica do ato comissivo ou omissivo violador de direito líquido e certo praticado pela autoridade coatora.
(STF - AgR RNS 34943/DF, 4000213-53.2017.1.00.0000 – Publ. 14/11/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO DE AUTORIDADE. CABIMENTO. LEGITIMIDADE. DECISÃO CITRA PETITA. Cabe mandado de segurança e não habeas corpus para discutir ato omissivo de autoridade porque evidente dano ou perigo a direito subjetivo concreto, incidente em relação jurídica determinada.
(TJ-RJ - Apl 00017196620068190207 – publ. 26/02/2007)
É certo que recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral no 1.036, constando que: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional". Mas essa tese, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.
Deve ser ressaltado que se o veículo apreendido fosse de propriedade das empresas vendedora ou compradora, poderia se concluir que estava sendo utilizado diretamente para a prática do crime, mas não é o que ocorre, pois o veículo apreendido não é de propriedade da empresa vendedora, nem da adquirente do produto florestal que, em tese, também praticaram o crime ambiental.
Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário e motorista do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular pode sofrer as consequências legais.
Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro. Mas, nem sempre o caminhoneiro tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.
Em tese, o motorista do caminhão, que sobrevive realizando fretes, acredita que está efetuando o transporte das madeiras constantes da Nota Fiscal e do DOF – Documento de Origem Florestal - que lhe foram entregues, emitidos pela empresa vendedora, pois a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser provada.
Se o veículo tem origem lícita e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular; se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há prova de que era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental e o Ministério Público proferiu parecer favorável, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue ao proprietário, como depositário, pois não se justifica a ausência da análise do referido pedido.
Ausente a prova da má-fé do transportador, ou seja, de que tinha conhecimento de que a madeira transportada não coincidia com os documentos que lhe foram entregues, entendo ser injusta, manter a apreensão do veículo automotor que é seu instrumento de trabalho, notadamente se o Ministério Público opinou pela restituição do caminhão.
Sendo assim, não obstante o disposto na tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que neste caso em concreto deve ser determinada a imediata restituição do caminhão, ao seu proprietário, que ficará como depositário.
Neste caso, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, pelos seus proprietários (remetente ou destinatário), será posteriormente analisada.
Em meu entender o periculum in mora está presente, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido o seu proprietário, não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, além de que a manutenção da apreensão gera despesas diárias de pátio, por isso deve ser concedida a liminar.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e determino que o Trator Ford CARGO 2842 AT, cor vermelha, ano/modelo 2014 de placa PHB4066/AM e Semirreboque SR FACCHINI SRF CA, ano/modelo 2014/2015, Cor cinza, de placa PHB4096/AM, apreendidos no dia 27/03/2022, no Termo Circunstanciado de no 1002356-87.2022.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS à sua proprietária, ora Impetrante, que deverá ficar como depositária.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 22 de maio de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator